Tribunal: TCU
Processo: 001.281/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização em que se realiza acompanhamento de outorga de áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural, referente ao primeiro Leilão dos Volumes Excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa (LVECCO). Análise dos procedimentos relativos ao Leilão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de outorga de áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural, referente ao primeiro Leilão dos Volumes Excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa (LVECCO), representada por contrato firmado entre União e Petrobras em 2010, em que, nesta fase processual, analisam-se os procedimentos e os elementos informativos e documentais referentes à realização da sessão pública de apresentação de ofertas e ao julgamento das propostas, adjudicação do objeto e homologação do primeiro Leilão dos Volumes Excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, considerar que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) observou, sob os aspectos procedimental e formal, os ditames do edital de licitações e demais normativos regentes do primeiro Leilão dos Volumes Excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa (LVECCO), quanto às etapas de realização da sessão pública de apresentação de ofertas, julgamento das propostas, adjudicação do objeto e homologação do certame; 9.2. encaminhar cópia do inteiro teor deste Acórdão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e ao Ministério de Minas e Energia (MME), informando-os que o conteúdo da decisão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar este processo e arquivar os autos, em observância ao art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.